Tribunal: TJES
Processo: 0000107-86.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-86.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MESSIAS LIMA DE RUDIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO nº 0000107-86.2022.8.08.0030

APELANTE: MESSIAS LIMA DE RUDIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os autos, percebe-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais, valorou-as de maneira positiva. No entanto, não obstante inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao apelante, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

A meu ver, ainda que discricionária a valorização de cada circunstância judicial pelo juiz sentenciante, entendo não ser o caso de observância da aplicação proporcional da pena-base, já que, como dito alhures, não há qualquer valoração desfavorável ao recorrente.

A propósito:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 302, CAPUT, DO CTB. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INTEIRAMENTE FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO. Se todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal mostram-se favoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal. - Provimento. (TJPB; ACr 0000862-64.2015.8.15.0191; Câmara Criminal; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 16/05/2023)

Dessa forma, a meu juízo, merece reforma a r. sentença para reduzir a pena aplicada na primeira fase da dosimetria para o mínimo legal, qual seja, 06 meses de detenção, nos termos do art. 307 do CTB:

Art
. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:

Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Em relação à segunda fase, vê-se que não foi reconhecida nenhuma circunstância atenuante, mas apenas a agravante da reincidência.

Contudo, em seu interrogatório, o apelante confirmou todos os fatos narrados na denúncia (09min12seg), bem como ter ciência do processo que determinou a suspensão do seu direito de dirigir, em que pese justificar que foi orientado por seu então patrono de que poderia continuar o fazendo enquanto não fosse notificado pelo Detran.

Verifica-se, portanto, que o réu confessou a prática do crime, devendo incidir, dessa forma, a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

E, como se sabe, "Na concorrência entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, deve ser procedida a compensação, ainda que de ofício, inexistindo preponderância entre elas (Precedentes do STJ)" (TJMG; APCR 0011632-31.2023.8.13.0470; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 27/02/2025; DJEMG 28/02/2025).

Logo, nesta fase, deve ser mantida a pena fixada anteriormente.

Tendo em vista que, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena,
esta deve tornar-se definitiva em 06 meses de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, ressalte-se que sua fixação está vinculada às regras previstas no art. 33, § 2º, do Código Penal, que veda a adoção do regime inicial aberto para o réu reincidente, como ocorre no caso em comento.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima:

APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (ART. 307 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). Sentença condenatória. Recurso do réu. 1) pleito absolutório. Arguição de cumprimento do período de suspensão de CNH, o qual teria findado em fevereiro de 2019, nos autos do processo nº 0116967-40.2014.8.24.0020. Rejeição. Apelante que descumpriu a decisão cautelar de processo distinto, autos n. 0002649-68.2019.8.24.0020, proferida em 08/04/2019, ante a reiteração da conduta. Medida em plena vigência no momento da abordagem policial, em 3 de junho 2020, somente sendo revogada em 01 de dezembro de 2022. Descumprimento de decisão judicial patente. Materialidade e autoria delitiva indubitável. Sentença escorreita. 2) da fixação do regime aberto. Não acolhimento. Réu reincidente.
Impossibilidade de aplicação do regime aberto em razão da reincidência. Precedentes: consoante dispõe a Súmula nº 269 desta corte, o regime inicial semiaberto está adequado para o caso concreto
no qual a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente. (STJ, AGRG no AGRG no aresp nº 2.093.059/DF, relator ministro joel ilan paciornik, j. Em 16.08.2022). 3) pretensão de substituição da pena restritiva de direitos imposta em sentença (prestação de serviço à comunidade. Art. 43, inc. IV, do CP) por comparecimento mensal em juízo. Insubsistência. Ausência de previsão legal da pretensa medida. Pena adequada e proporcional ao delito. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46). (JECSC; ACR 5020575-40.2020.8.24.0020; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Augusto Cesar Allet Aguiar; Julg. 15/04/2025) (grifei)

Por fim, friso que não me parece socialmente recomendável (art. 44, § 3º do CP) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E isso porque, como dito alhures, o recorrente é reincidente em crime previsto no CTB, visto que, apesar de já condenado anteriormente, voltou a violar dispositivo legal da referida legislação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
MESSIAS LIMA DE RUDIO
e
dou-lhe parcial provimento
apenas para, nos termos da fundamentação supra, reduzir a pena condenatória para 06 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)